Tribunal: TJSP
Processo: 2237672-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. A declaração de pobreza encerra uma presunção relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, do CPC/2015, pode determinar a comprovação das alegações se entender que há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Agravante que atua como advogada e empresária. Inúmeras demandas sob o seu patrocínio. Hipossuficiência não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. A declaração de pobreza encerra uma presunção relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, do CPC/2015, pode determinar a comprovação das alegações se entender que há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Agravante que atua como advogada e empresária. Inúmeras demandas sob o seu patrocínio. Hipossuficiência não comprovada. Indeferimento da benesse mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237672-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
CAROLINA FERREIRA DO VAL, é agravado EMILIO CARLOS MONTORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237672-29.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18288
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2237672-29.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CAROLINA FERREIRA DO VAL
AGRAVADO: EMILIO CARLOS MONTORO
COMARCA: ARARAQUARA - FORO DE ARARAQUARA
JUIZ: PAULO LUIS APARECIDO TREVISO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. A
declaração de pobreza encerra uma presunção relativa de
veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, do
CPC/2015, pode determinar a comprovação das alegações se
entender que há elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais. Agravante que atua como advogada e
empresária. Inúmeras demandas sob o seu patrocínio.
Hipossuficiência
não
comprovada.
Indeferimento
da
benesse mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 127/128, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora,
determinando o recolhimento das custas iniciais em 10 dias, sob pena de extinção
do processo.
Alega a agravante, em síntese, que não possui condições de
arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família,
conforme declaração acostada ao pedido. Afirma que possui registro de dívidas
negativadas junto ao Serasa Experian, no valor total de R$ 101.305,00, situação
que se agravou após rescisão da parceria advocatícia que mantinha com o
agravado, o qual não repassa a sua porcentagem pelos serviços prestados em
centenas de ações. Argumenta que a pandemia do COVID-19 potencializou a sua
crise econômica, haja visa as restrições ao exercício profissional, gerando redução
de honorários. Aduz que é solteira, genitora de duas crianças menores e
dependentes. Cita os artigos 5o, LXXIV, da Carta Magna e 3o da Lei no 1.060/50,
além dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Busca a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237672-29.2020.8.26.0000 -
3
decisão.
O efeito suspensivo pretendido foi indeferido a fls. 96.
Recurso
regularmente
processado,
sem apresentação de
contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê a
concessão do benefício da assistência gratuita aos litigantes que comprovarem a
insuficiência de recursos, cabendo ao juiz aquilatar as circunstâncias do caso
concreto para aferir a possibilidade da parte de arcar com as despesas
processuais, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.
É do comando constitucional que a assistência judiciária integral e
gratuita seja prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive às
pessoas jurídicas, consoante o disposto na Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça.
Não se pode olvidar da supremacia da norma constitucional,
porém, podemos harmonizar tais dispositivos, expurgando-se do benefício àqueles
que não revelam efetiva necessidade do favor estatal. Sem esse filtro, necessário
para atender os realmente necessitados, teremos uma distribuição indiscriminada
do benefício, em favorecimento de todos, sem nenhum critério, onerando
desnecessariamente o Estado e reduzindo a efetiva defesa daqueles que
efetivamente dela necessitam.
A Lei no 1.060/50 foi derrogada pelo atual Código de Processo
Civil. O direito à gratuidade de justiça não é absoluto e a declaração de que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237672-29.2020.8.26.0000 -
4
requerente é pobre terá de ser apreciada em seus devidos termos, tanto que o
artigo 99, §2o, autoriza o indeferimento do pedido de assistência judiciária se
houver fundadas razões para tanto, escoradas em elementos trazidos aos autos. É
fato, porém, que a legislação processual possibilita a prova do preenchimento dos
referidos pressupostos.
Portanto, não basta a simples declaração de pobreza para a
garantia da obtenção do benefício pleiteado, devendo ser demonstrada a efetiva
impossibilidade de custear as despesas processuais.
In casu, o D. Magistrado a quo analisou o exercício da atividade
profissional e a consequente remuneração da agravante, eis que nada consta de
relevante nas declarações de Imposto de Renda ora acostadas, embora ostente ter
sido empregada em sociedade civil e, ainda, possuir empresa do ramo de
ferragens.
Ao que se extrai, não se pode concluir ser ela financeiramente
hipossuficiente e merecedora da benesse pleiteada.
Esse tem sido o entendimento desta Corte em vários recursos
parelhos interpostos pela mesma causídica:
"Interpelação judicial - Decisão que indeferiu os benefícios da
justiça gratuita à autora
Manutenção
Cabimento -
Elementos de convicção a indicar que a recorrente não faz jus à
benesse legal
Autora que distribuiu centenas de ações em
nome próprio, sobrecarregando indevidamente a máquina e se
valendo do Poder Judiciário como mecanismo de economia de
custos envolvendo a expedição de notificações. Recurso
desprovido."
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2169432-85.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro:
30/09/2020) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237672-29.2020.8.26.0000 -
5
"GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Pessoa natural
Presunção
desconstituída
Fatos que demonstram situação incompatível
com a condição de necessitado exigida pela lei
Advogada
atuante, com diversos processos em trâmite e notícia de
recebimento de honorários de sucumbência
Indeferimento
mantido. Agravo não provido." (TJSP; Agravo de Instrumento
2201840-32.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data
de Registro: 30/09/2020) (g.n.)
"Agravo de Instrumento. Notificação judicial. Indeferimento
do pedido de concessão dos benefícios da assistência
judiciária. Presença de elementos que evidenciam a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Agravante
que não comprovou a condição de miserabilidade. Documentos
acostados aos autos que não indicam cabalmente a
impossibilidade financeira alegada. Não concessão do pedido
de gratuidade judicial uma vez não comprovada a ausência
de recursos. Recurso a que se nega provimento. Indemonstrada
a alegada precária situação financeira dela agravante, impossível
a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita." (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2214802-87.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araraquara - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020) (g.n.)
A despeito dos gastos mensais referidos pela recorrente e das
suas dívidas, tais fatos só demonstram que a agravante mantém padrão de vida
superior à média da população brasileira. Os extratos das contas bancárias
possuem saldo positivo, não revelando situação de penúria.
Ademais, além de advogada que atua em diversas demandas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237672-29.2020.8.26.0000 -
6
Comarca de origem e arredores, e agravante também é empresária, segundo
documentos colacionados aos autos.
Por fim, conquanto os efeitos da pandemia tenham
lamentavelmente atingido toda a população brasileira, não se pode afirmar que o
exercício da advocacia tenha sido especialmente prejudicado, pois não houve
paralisação das atividades judiciárias, apenas sobrestamento temporário de alguns
atos que exigiam presença física dos sujeitos do processo.
Logo, o indeferimento da gratuidade era mesmo de rigor.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora